Tribunal: CARF
Processo: 16561.720103/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720103/2018-10
RESOLUÇÃO
1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ08, sessão de 28 de setembro de 2020 (fls.
1454/1492)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada perante aquele
Órgão (fls. 856/892) exonerando parte dos lançamentos de IRPJ e CSLL perpetrados pelo Fisco,
infração “custos, despesas, encargos - bens, serviços, direitos adquiridos no exterior- pessoa
vinculada”, AC/2012, conforme autos de infração (fls. 814/824 e 847/848), e de Recurso de Ofício
manejado pela presidência daquela Turma Julgadora em razão de exoneração de crédito tributário
acima do limite de alçada previsto, à época, pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 (R$
2.500.000,00).
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 815), sendo que o de CSLL (fls. 821) tem
a mesma conformação, observadas as respectivas especificidades e tipificações legais:

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Conforme consta do Termo de Constatação Fiscal (TCF – fls. 825/845), bem
resumido pela relatoria de 1o Piso até aquele momento processual (e abaixo complementada, se
necessário), estes os pontos principais do libelo do Fisco:
“No ano-calendário fiscalizado a contribuinte importou de empresas vinculadas,
com cobertura cambial, vários produtos que foram utilizados para a produção e
revenda, estando, portanto, sujeito às regras de preço de transferência, o que foi
alvo de verificação do cumprimento das obrigações tributárias delas decorrentes.
No período em exame, ano-calendário de 2013, conforme DIPJ/2014, a
contribuinte:

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
3
· Fez opção pelo lucro real com apuração trimestral do IRPJ e da CSLL;
· Apurou como adição ao lucro líquido do ano-calendário de 2013, no 4o
trimestre de apuração, o valor de R$ 83.725.897,51 a título de "Ajustes
Decorrentes de Métodos de Preços de Transferências". (linha 09 da Ficha 09A -
Demonstração do Lucro Real – PJem Geral e linha 09 da Ficha 17 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
As operações de importação de bens de pessoas vinculadas sujeitas ao controle
de preços de transferência foram detalhadas nas Fichas 32 - Operações com o
Exterior - Importações (Saídas de Divisas) da DIPJ/2014.
Ressalva a fiscalização que a Ficha 32 da DIPJ/2014 limita o número de produtos
que podem ser declarados a 50 itens, mas apenas 35 produtos foram
identificados. Na tabela de fls.827/828, observa-se que os ajustes apurados pela
contribuinte enquadrados como “Não Especificadas”, somam R$ 1.041.465,16, e
o total dos ajustes, considerando os produtos declarados e os não especificados,
alcança R$ 67.712.913,51.
Nas Fichas 30 da DIPJ, que tratam das operações de exportação sujeitas ao
controle de transferência, foram declarados ajustes no valor total de R$
16.249.098,41. Verifica-se que a soma dos valores dos ajustes nas Fichas 32 e 30
(R$ 83.962.011,92) não coincide exatamente com o valor declarado nas Fichas
9A e 17 a título de "Ajustes Decorrentes de Métodos de Preços de
Transferências" (R$ 83.725.897,51).
Em 19/05/2016, através do Termo de Início da Ação Fiscal, a empresa foi
intimada a apresentar, entre outros documentos, os relacionados à fl. 829.
Em resposta apresentada em 07/06/2016, a contribuinte informou ter adotado,
para o ano-calendário de 2013, quanto às importações de vinculadas no exterior,
o método de Preço de Revenda menos o Lucro - PRL com margem de 40% e
apresentou suas memórias de cálculo para suporte ao método adotado por meio
dos arquivos magnéticos "Doc Vla - Excel" e "Doc Vlb - PDF"arquivo "DocVIa -
Excel" continha 132 linhas com demonstrativos de cálculo para 84produtos
sujeitos ao controle de preços de transferência na importação, cujo valor total
alcançou R$67.476.799,10, apresentando pequena divergência com os valores
informados em DIPJ.
Em 11/08/2016 foi solicitado à contribuinte que complementasse o arquivo
"Doc. VIa"memórias de cálculo, em relação a cada produto/mercadoria sujeito às
normas de preço de transferência (mesmo que o ajuste apurado pela
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
4
contribuinte tenha sido igual a zero), com as seguintes informações: unidade de
comercialização; estoque inicial em quantidade; valor unitário do estoque inicial;
quantidade importada; valor total importado; quantidade vendida; custo unitário
do bem vendido.
Em resposta, a contribuinte apresentou novo arquivo magnético, denominado
"Doc VlaComplemento", em que adicionou as colunas solicitadas pela
fiscalização. Essa nova planilha continha142 linhas com demonstrativos de
cálculo, e não 132 linhas como a primeira versão, no entanto o valor total de
ajustes permaneceu inalterado (R$ 67.476.799,10).
A contribuinte apresentou, em 09/01/2017, o arquivo magnético "Doc 01", com
as informações solicitadas sobre notas fiscais de vendas, esclarecimentos sobre
as informações prestadas em DIPJ, e informações específicas sobre alguns
produtos mais relevantes. Posteriormente foram apresentados "Base Not.
07_Notas Fiscais" e "Base Not. 08_Notas Fiscais".
Após análise de toda a documentação apresentada até aquele momento, a
fiscalização constatou que as memórias apresentadas no início da fiscalização
pela contribuinte eram sintéticas, não permitiam compreender com clareza
como haviam sido realizados os cálculos dos ajustes pela fiscalizada, e por isso
solicitou as memórias de cálculo analíticas dos ajustes relativos a preços de
transferência realizados pela empresa no ano-calendário de 2013, uma vez que a
memória de cálculo sintética desses ajustes era insuficiente para evidenciar
como foram apurados os preços praticados e parâmetros dos 142 produtos
ajustados, bem como da quantidade de ajustes realizados.
Em resposta apresentada em 17/12/2012, a contribuinte reapresentou o arquivo
"Doc 1", contando as mesmas informações já anteriormente apresentadas com o
mesmo nível de detalhes sobre as notas fiscais que embasaram o cálculo do
preço-parâmetro, contendo, no entanto, o cálculo para apenas 105 produtos (e
não 142 como na primeira memória de cálculos), embora o valor dos ajustes
tenha permanecido novamente constante: R$ 67.476.799,10.
Diante da necessidade de se obter maiores detalhes sobre as operações de
importações que haviam sido objeto de cálculo dos ajustes pela contribuinte,
que não constavam das memórias apresentadas, a fiscalização produziu a
planilha “Relatório Importações 2013”, encaminhada como Anexo 01 do Termo
de Intimação Fiscal lavrado em 12/04/2018.
No “Relatório de Importações 2013”, solicitou-se que a contribuinte analisasse
todas as importações efetuadas pela empresa no ano-calendário de 2013,
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
5
obtidas a partir de extração dos dados do SISCOMEX, para ratificar ou retificar as
informações, caso houvesse alguma incorreção, e complementasse com
informações sobre o código das mercadorias, necessário para o prosseguimento
da auditoria pela Autoridade Fiscal.
Em 22/08/2018, foi lavrado Termo de Constatação e Intimação Fiscal, no qual
foram relatadas à contribuinte as divergências encontradas pela fiscalização em
seus critérios de cálculos dos ajustes de preços de transferência. Foram
levantados os seguintes pontos, relativos ao preço praticado, ao preço-
parâmetro e às quantidades de ajustes.
O preço praticado teria sido calculado em desacordo com o § único do artigo 6° e
com o § 3o do artigo 12 da IN RFB n° 1312/2012.
Os cálculos de custo unitário do insumo importado para o ano-calendário de
2013 foram refeitos pela fiscalização, com base nas informações sobre o
Siscomex prestadas anteriormente pela contribuinte na planilha "Relatório de
Importações 2013", a partir do qual foi elaborado o ANEXO 01 -CUSTO UNITÁRIO
DE IMPORTAÇÃO DAP - e estes não coincidiam com os apresentados na
planilha"Doc Vla" e "Doc Vla complementar".
No entanto, após esclarecimentos prestados pela contribuinte em sua resposta,
sobre quais importações teriam tido reflexo nos custos de produção do período
em exame, a fiscalização aceitou os preços praticados calculados pela
contribuinte.
O preço-parâmetro foi calculado em desacordo com a alínea b do inciso I do
artigo 12 da IN RFB no 1312/2012.
Para diversos produtos que foram apresentados na planilha "Doc Vla" e "Doc
VlaComplemento", constantes como “Positive” na coluna "LISTA Decreto
n°3.803/2001 - Lei n°10.147/2000" a contribuinte deixou de deduzir os valores
relativos ao PIS e à COFINS incidentes sobre vendas, constantes das notas fiscais
emitidas pela empresa, no cálculo do preço líquido de vendas, que faz parte do
cálculo do preço-parâmetro pelo método PRL.
Os produtos para os quais a empresa deixou de realizar os descontos de
PIS/COFINS se enquadram em regime de crédito presumido para esses tributos,
por força da Lei n° 10.147/2000.
A contribuinte arguiu que, por isso, "tais tributos não onerariam as operações de
revenda realizadas pela empresa, causando grave distorção na aplicação da
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
6
legislação de preços de transferência". Portanto não poderiam ser descontados
no cálculo do preço-parâmetro do PRL.
Nesse tópico, a fiscalização concluiu que não há previsão legal para excluir da
regra do inciso I do artigo 12 da IN RFB n° 1312/2012 os casos pleiteados pela
contribuinte, o mesmo se aplicando aos valores do ICMS.
Foram constatadas divergências na apuração das quantidades de ajustes em
relação às vendas do ano-calendário de 2013.
A contribuinte argumentou que não incluiu as exportações no cálculo das
quantidades de ajustes, e que "apenas deverá ter as quantidades das operações
locais, sem as quantidades das vendas realizadas ao exterior, como claramente
apresentada na lei", citando o artigo 19 da Lei no9.430/96.
Concluímos, nesse ponto, que não assiste razão à contribuinte, uma vez que a
legislação citada diz respeito apenas ao cálculo do preço-parâmetro no PRL.
No caso em tela, todas as exportações foram realizadas para pessoas vinculadas,
e por esse motivo foram excluídas do cálculo do preço-parâmetro pelo PRL. No
entanto, a legislação não exclui a necessidade de se fazer os ajustes devidos na
importação daqueles insumos que foram incorporados em produtos exportados.
Além desses pontos, deu-se conhecimento à contribuinte que, em virtude do
disposto no artigo 20-A da Lei n° 9.430/96 (com a redação dada pela Lei no
12.715/2012), era facultado à contribuinte apresentar, no prazo de 30 dias novo
cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
Em resposta, a contribuinte afirmou que não iria utilizar a faculdade de alterar o
método de cálculo, permanecendo com o PRL com margem de 40%.
Na mesma intimação foi solicitada também a confirmação dos dados de
“RELAÇÃO INSUMO X PRODUTO” (lista técnica) constantes do Anexo 03, bem
como a apresentação do "CUSTO TOTAL DA PRODUÇÃO VENDIDA", de forma
analítica, já que nas planilhas apresentadas anteriormente havia apenas a
informação sintética necessária ao cálculo das variáveis que compõe o cálculo
dos ajustes relativos a preços de transferência.
A contribuinte disponibilizou o arquivo magnético denominado KARDEX
comprovando a relação insumo x produto e os custos do insumo importado.
Uma última re-intimação foi realizada em 22/10/2018, com relação à
comprovação do custo do produto acabado, que não tinha sido oferecido com
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
7
detalhes suficientes, e mais dois arquivos foram enviados, KARDEX_ 2013_GO e
KARDEX_2013_RJ, que foram considerados suficientes para demonstrar a
metodologia de cálculo de custos realizada.
Em resumo, de todas as verificações acima descritas e realizadas relativas ao
método PRL, a fiscalização constatou que a contribuinte calculou os preços-
parâmetros em desacordo com o inciso Ido artigo 12 da IN RFB n° 1312/2012,
bem como calculou a menor a quantidade de ajustes de alguns produtos, o que
ensejará o recálculo dos ajustes de preços de transferência do ano-calendário de
2013pela fiscalização e, por consequência, eventual lançamento de ofício dos
valores apurados a menor.
A normatização sobre as regras relativas a preços de transferência encontra-se
na Seção V da Lei n° 9.430/96, com as alterações em sua redação dadas pela Lei
n° 12.715/2012.
A IN RFB n° 1.312/2012 trouxe um maior detalhamento das regras e
procedimentos de cálculo.
Como mencionado, a contribuinte não observou o disposto na alínea a do inciso I
do artigo12 da IN RFB n° 1312/2012, ao deixar de deduzir os valores relativos ao
PIS e à COFINS incidentes sobre vendas, constantes das notas fiscais emitidas
pela empresa, no cálculo do preço líquido de vendas de certos produtos,
alegando que o fez por ser beneficiário do regime de crédito presumido,
instituído pela Lei n° 10.147/2000.
Ao aderir ao regime especial em questão, a empresa apenas passa a ter o direito
de deduzir um crédito presumido do montante devido, mas a incidência do PIS e
da COFINS permanece. Há, portanto, que se considerar o valor dessas
contribuições (bem como do ICMS) e deduzi-lo do preço de revenda para fins de
apuração do preço-parâmetro, conforme determina a legislação.
Ao não fazer a dedução, a contribuinte encontrou em seus cálculos preços-
parâmetro maiores que o devido, o que gerou um ajuste unitário menor por
produto e, por consequência, um ajuste total também menor que o devido, o
que configura infração à legislação tributária.
Corrobora o entendimento da fiscalização o Acórdão 14-64.777 da 15a Turma da
DRJ/RPO, proferido em processo anterior da própria contribuinte.
Preliminarmente, cumpre informar que os valores calculados de preços
praticados pela contribuinte foram aceitos pela fiscalização e estão descritos no
Anexo 01 - Demonstrativo dos Preços Praticados pela contribuinte - AC 2013.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
8
Estes foram extraídos da planilha "Doc Vla Complemento", e dos arquivos de
custos da fiscalização, KARDEX, KARDEX_ 2013_GO e KARDEX_2013_RJ.Isto
posto, e em virtude das incorreções apontadas pela fiscalização neste Termo,
bem como das correções efetuadas pela própria contribuinte na quantidade de
ajustes, a fiscalização recalculou o valor dos ajustes de preços de transferência
devidos nas operações de importação.
No Anexo 02 - Demonstrativo de Apuração do Preço Líquido de Venda - AC 2013,
estão recalculados os preços líquidos de vendas corrigindo-se os descontos
realizados a menor pela contribuinte relativos aos impostos e contribuições
sobre vendas PIS, COFINS e ICMS, em consonância com o inciso I do artigo 12 da
IN RFB n° 1312/2012.
Registra a fiscalização que alguns produtos sujeitos a controle apresentaram dois
ou mais códigos de importação e/ou de vendas, e por conta disso foi necessário
eleger apenas um desses códigos. A correlação observada entre os códigos está
na planilha "cadastro único" do Anexo 02.
No Anexo 03 - Demonstrativo de Apuração dos Preços Parâmetro pelo PRL 40 -
AC 2013estão recalculados os preços-parâmetro considerando os novos preços
líquidos de vendas apurados no Anexo 02:
No Anexo 04 - Quantidades de ajustes AC 2013, estão as quantidades de ajustes
do PRL calculadas pela fiscalização, com a inclusão dos ajustes devidos pelas
vendas para exportação de produtos fabricados com insumos sujeitos a controle
de preços de transferência. Ressalte-se que apenas os insumos MALEATO DE
MIDAZOLAM POLVO e DORMICUM SUBSTANCE tiveram seus ajustes majorados
pela inclusão das exportações, uma vez que para os demais casos o ajuste
unitário calculado pela fiscalização foi igual a zero.
No Anexo 05 - Cálculo dos Ajustes de Importação AC 2013 - FISCALIZAÇÃO estão
recalculados os ajustes para o método PRL, adotando-se os preços praticados do
Anexo 01, os preços parâmetros calculados pela fiscalização no Anexo 03, e as
quantidades de ajustes constantes no Anexo04. Importante observar que
constam do Anexo 05 apenas os produtos que tiveram ajustes positivos no
recálculo da fiscalização.
O ajuste total calculado pela fiscalização é o resultado da multiplicação do ajuste
unitário (preço praticado – preço-parâmetro) pela quantidade de ajustes.
Ressalta a fiscalização que, seguindo o estabelecido no artigo51 da IN RFB n°
1312/2012, que trata da margem de divergência, só foram feitos ajustes nos
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
9
casos em que a diferença entre o preço praticado e o preço-parâmetro foi
superior a5%.
O valor total dos ajustes recalculado de maneira global pela fiscalização para os
produtos sujeitos ao controle de preços de transferência nas operações de
importação é de R$ 501.435.477,99, enquanto o valor declarado na DIPJ/2014 foi
de R$ 67.476.799,10. A diferença constatada de R$ 433.958.678,89 ensejará o
lançamento de ofício pela Autoridade Fiscal,
A empresa informou na DIPJ/2014, como adição ao lucro líquido do ano-
calendário de 2013, o valor de R$ 83.725.897,51, a título de "Ajustes Decorrentes
de Métodos de Preços de Transferências". (linha 9 da Ficha 09A - Demonstração
do Lucro Real - PJ em Geral e linha 9 da Ficha17 - Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido). Esse valor engloba os ajustes referentes aos métodos de
preços de transferência aplicados às operações de importação e de exportação.
A tabela abaixo resume a apuração dos valores (em reais) a serem lançados de
ofício:

A diferença entre o valor de ajuste declarado pela empresa e o apurado pela
fiscalização constitui o valor tributável objeto do presente lançamento de ofício,
mediante o ajuste das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no montante de R$
433.958.678,89.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
10

DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada com os lançamentos a contribuinte interpôs impugnação (fls.
856/892) aduzindo:
- Da indevida desconsideração do regime de apuração eleito pela impugnante. Em
primeiro lugar, cabe à impugnante apontar um vício essencial do Auto de Infração, que
compromete sua validade de forma irreversível e que pode ser verificado de plano pelos
órgãos de julgamento, independentemente de qualquer dilação probatória.
Com efeito, a Autoridade Fiscal calculou os preços praticados, preços-parâmetro e
respectivos ajustes relativos às importações considerando todo o ano-calendário de
2013, ignorando por completo que a impugnante era, então, optante pela apuração
trimestral de IRPJ e CSLL (doc. 4).
Como se infere das regras estabelecidas pelo artigo 45 da Lei no 10.637/2002, o cálculo
dos preços parâmetro e praticado, para fins de comparação e aplicação da legislação de
preços de transferência, deve ser realizado com base no período de apuração do IRPJ e
da CSLL, conforme opção feita pelo contribuinte.
Os regimes de apuração do IRPJ e da CSLL vigentes em 2013 foram instituídos
justamente pela Lei no 9.430/96, cujo artigo 1° estabeleceu que o IRPJ seria determinado
com base nos regimes de lucro real, presumido ou arbitrado, "por períodos de apuração
trimestrais', sendo facultado ao contribuinte sujeito à sistemática de apuração pelo lucro
real a opção pelo regime de apuração em base anual.
Assim, fica claro que, no caso da impugnante – empresa sujeita à apuração do lucro real
embase trimestral - a Autoridade Fiscal, ao calcular os ajustes de preços de transferência
segundo os critérios que entende corretos, deveria tê-lo feito observando os períodos
trimestrais de apuração, e não adotando arbitrariamente o período anual. No entender
da impugnante, essa conclusão é óbvia e decorre expressamente da lei e da sistemática
de apuração do IRPJ e da CSLL.
Com efeito, não há em nenhum dispositivo legal ou infralegal uma determinação para
que os preços de transferência sejam calculados com base nas operações praticadas
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
11
durante todo o ano, ou que o ajuste seja realizado apenas em 31 de dezembro de cada
ano, independentemente de a pessoa jurídica ser optante da apuração trimestral ou
anual do lucro real.
Aliás, a DIPJ traz campos a serem preenchidos com eventuais ajustes de preços de
transferência em cada trimestre, na linha 9 do campo de adições da Ficha 09A.
Em uma leitura superficial do artigo 54 da IN RFB no 1.312/2012, seria possível cogitar
que o referido artigo estabelece que os ajustes de preços de transferência somente
devem ser realizados em31 de dezembro de cada ano, com base nas operações
realizadas durante todo o ano-calendário, independentemente do regime de apuração
do lucro real adotado pela pessoa jurídica.
Essa interpretação, contudo, é inadmissível. Em primeiro lugar, porque não haveria
respaldo legal para esse entendimento, na medida em que a Lei no 9.430/96 não possui
nenhum dispositivo nesse sentido, sempre fazendo alusão, como visto acima, a "período
de apuração" de forma genérica (isto é, sem especificar se trimestral ou anual).
Em segundo lugar, porque o mencionado artigo 54 se encontra dentro do capítulo da IN
RFB no 1.312/2012 destinado aos procedimentos de fiscalização. Assim, apesar de
impreciso, o artigo54 nada mais é do que uma determinação destinada às autoridades
fiscais, para que o procedimento de verificação da aplicação das regras seja realizado
somente após o encerramento do ano-calendário.
Tanto é assim, que o dispositivo faz uso da expressão "suspeita de fraude", que
obviamente apenas faz sentido no âmbito de um procedimento de fiscalização, e não na
apuração pelo próprio contribuinte.
Em linha com os argumentos acima, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais("CARF"), já decidiu, inclusive por meio de sua Câmara Superior de Recursos Fiscais
("CSRF"), que os preços-parâmetro devem ser aferidos em conformidade com o período
de apuração eleito pelo contribuinte (ou seja, anual ou trimestral), conforme fls.
862/863.
Assim, a indevida desconsideração do regime de apuração do lucro real adotado pela
impugnante implica irreversível vício de nulidade do Auto de Infração, sendo impositivo o
cancelamento integral dos créditos tributários em questão.
Da extinção de parte do crédito constituído pela decadência
Ainda em sede de preliminar, caso seja superada a alegação de nulidade acima
apresentada, deverá ser reconhecida a decadência do direito do Fisco de constituir os
créditos de IRPJ e CSLL em relação ao 1°, 2° e 3° trimestres de 2013
Como explicado anteriormente, não há qualquer comando legal que estipule que os
ajustes de preços de transferência sejam realizados somente em 31 de dezembro de
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
12
cada ano-calendário. Pelo contrário, a legislação do IRPJ e da CSLL determina que as
adições e exclusões sejam realizadas pelo contribuinte em conformidade com o período
de apuração eleito para o regime do lucro real.
No caso do IRPJ e da CSLL devidos por empresas optantes pelo regime do lucro real
trimestral, há reiterados precedentes reconhecendo que o fato gerador dos tributos
ocorre no último dia de cada trimestre (conforme, aliás, previsto expressamente pelo
artigo 1° da Lei no 9.430/96).
Assim, esta impugnação deverá ser provida para o fim de excluir da autuação fiscal as
operações ocorridas no 1°, 2° e 3° trimestres de 20 13, cancelando-se parcialmente o
crédito tributário constituído.
O primeiro erro cometido pela fiscalização na apuração dos ajustes de preços de
transferência supostamente devidos pela impugnante em 2013 diz respeito à indevida
inclusão de operações atípicas na determinação dos preços-parâmetro, em frontal
violação ao que determina o artigo 44 da IN RFB no 1.312/2012.
Para que tais operações não contaminem os cálculos relacionados ao controle de preços
de transferência e acabem causando distorções indesejadas, estabeleceu-se que devem
ser completamente desconsideradas para fins de determinação dos preços-parâmetro.
No caso da impugnante, há uma série de circunstâncias que deveriam ter sido
consideradas pela fiscalização para identificação das operações atípicas e que foram
completamente ignoradas, como se passa a demonstrar.
Do mercado controlado: aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços ("CAP") às
vendas governamentais.
As operações de revenda consideradas pela Autoridade Fiscal na determinação dos
preços-parâmetro para aplicação do método PRL são de duas naturezas: privadas e
governamentais.
Conforme será detalhado adiante, algumas vendas governamentais ocorrem em
circunstâncias que as caracterizam como atípicas, porque nelas a impugnante é
obrigada pelo governo federal à concessão de um desconto obrigatório, mediante
aplicação do chamado Coeficiente de Adequação de Preços("CAP").
O mercado de medicamentos é um mercado notoriamente regulado, sujeito ao controle
da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos ("CMED") e da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária ("ANVISA"), nos termos da Lei n° 10.742/2 003.
Nesse contexto, a CMED divulga periodicamente valores máximos pelos quais os
medicamentos podem ser comercializados, sendo que há um "Preço Fábrica", definido
como "preço praticado pelas empresas produtoras ou importadoras do produto e pelas
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
13
empresas distribuidoras" e um "Preço Máximo ao Consumidor", definido como "preço
máximo permitido para venda ao consumidor" em publicação no site da ANVISA (doc. 5).
Assim, mesmo nas vendas privadas, a impugnante não tem plena liberdade de
delimitação dos preços praticados, tendo em vista a existência de um teto fixado pela
CMED. Essa característica, no entanto, é ainda mais gritante no caso das vendas
governamentais, em que há obrigatoriedade de concessão de um desconto, mediante
aplicação do CAP.
O CAP é regulado pelas Resoluções CMED n° 4, de 18/ 12/2006 (doc. 6) e n° 3,
de02/03/2011 (doc. 7), que determinam que tal desconto seja obrigatoriamente
aplicado com relação a vendas governamentais em determinadas circunstâncias
especiais (artigo 2o).
Pelas hipóteses das normas supracitadas, percebe-se que o CAP deve ser aplicado em
situações de evidente interesse público, como em relação a medicamentos para
tratamento de doenças mais graves (como DST/AIDS e câncer) e a medicamentos
adquiridos pelo Poder Público por força de decisão judicial.
No ano-calendário de 2013 e no que interessa ao Auto de Infração ora impugnado,
encontravam-se sujeitos ao CAP os seguintes produtos, conforme publicações da CMED
(docs. 6 a 8):(i) ACTEMRA 80MG (tocilizumabe), (ii) MABTHERA 500MG (rituximabe), (iii)
PEGASYS (interferon alfa-2A), (iv) PULMOZYME (alfadornase) e (v) ROACUTAN
(isotretinoína). Além disso, foram realizadas vendas decorrentes de ações judiciais,
igualmente com aplicação compulsória do CAP, relativas aos produtos (i) VERSANOID, (ii)
HERCEPTIN 440MG, (iii) MABTHERA 500MG e (iv) AVASTIN.
Naquele ano, a venda governamental dos referidos produtos estava sujeita a um
desconto obrigatório de 21,87% (entre 01/01/2013 e 09/09/2013) ou de 21,92% (a partir
de 10/09/2013), nos termos do Comunicados CMED n° 3, de 16/03/2012, e n ° 5, de
05/09/2013 (doc. 8).
A obrigatoriedade da aplicação de desconto por meio do CAP, aliada ao fato de que essa
obrigatoriedade decorre de circunstâncias peculiares de evidente interesse público (como
vendas de quanto à caracterização dessas operações como atípicas, tendo em vista que
obviamente fogem a padrões normais de mercado.
Logo, não há dúvidas de que as vendas governamentais feitas pela impugnante com
aplicação do CAP devem ser excluídas do cálculo do preço-parâmetro, diante de sua
evidente atipicidade.
A fim de demonstrar a aplicação do CAP, a impugnante apresenta documentos relativos
a vendas de MABTHERA 500MG para o Departamento Regional de Ribeirão Preto (doc.
9), e de PEGASYS para o Hospital da Força Aérea do Galeão (doc. 10). Além disso,
apresentam-se também os documentos que comprovam as vendas decorrentes de ações
judiciais no ano de 2013, para a Secretaria de Saúde de Fortaleza (doc. 11), para o
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
14
Departamento Regional de Saúde de Bauru (doc.12) e para o Fundo Estadual de Saúde
do Paraná (doc. 13).
A tabela abaixo ilustra a diferença de preços nas vendas privadas e governamentais,
demonstrando que, para os produtos sujeitos à aplicação do CAP, o percentual de
desconto nas vendas governamentais é expressivo, chegando a quase 79% em
determinado produto:

Essa circunstância demonstra de forma cabal que tais operações são atípicas, de modo
que jamais deveriam ter sido incluídas no cálculo dos preços-parâmetro. Por isso, a
impugnante pleiteia o cancelamento integral dos ajustes relativos aos produtos sujeitos
à aplicação do CAP.
Do subsídio governamental: isenção tributária
Adicionalmente à questão do CAP, que é suficiente para invalidar o Auto de Infração em
relação a todos os produtos sujeitos ao tal coeficiente, é de se ter em conta que parte
dos medicamentos contemplados pela autuação fiscal conta com subsídio
governamental, que é exatamente uma das hipóteses de operações atípicas enumeradas
pelo artigo 44 da IN RFB no1.312/2012.
Com efeito, por meio do Convênio ICMS n° 87, de 05/ 07/2002, o Conselho Nacional de
Política Fazendária ("CONFAZ") concedeu isenção de ICMS em operações com fármacos e
medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e
Municipal.
No ano de 2013, no que interessa ao presente caso, os seguintes medicamentos estavam
contemplados pela isenção de ICMS nos termos do Convênio ICMS no 87/2002 (doc. 14):
(i) CELLCEPT(micofenolato de mofetila), (ii) GRANULOKINE (filgrastim), (iii) HERCEPTIN
150 MG (trastuzumabe),(iv) NEOTIGASON (acitretina), (v) ACTEMRA (tocilizumabe), (vi)
PROLOPA (levodopa + cloridrato debenserazida), (vii) PULMOZYME (alfadornase), e (viii)
ROACUTAN (isotretinoína).
Por outro lado, por força do Convênio ICMS n° 140, de 19/12/2001 (doc. 15), também
contavam com subsídio governamental relativo a isenção de ICMS as operações com os
seguintes produtos vendidos pela impugnante: (i) MABTHERA (rituximabe); (ii) PEGASYS
(interferon alfa-2A), e(iii) TARCEVA (cloridrato de erlotinibe).
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
15
Sendo assim, as vendas governamentais dos produtos contemplados pelos supracitados
Convênios, por contarem com subsídio governamental na forma de isenção de ICMS,
classificam-se como operações atípicas e, portanto, não poderiam ter sido consideradas
na formação do preço-parâmetro.
Inclusive, a caracterização como atípicas das operações de venda para o governo dos
produtos incluídos no Convênio ICMS no 87/2002 foi objeto de discussão em outro
processo administrativo, de n° 16561.720185/2015-41, decorrente de Auto de Infração
em matéria de preços de transferência lavrado contra a própria impugnante. No caso em
questão, o CARF deu ganho de causa à impugnante, determinando que as vendas com
isenção por força do Convênio ICMS no 87/2002 fossem excluídas do cálculo do preço-
parâmetro, conforme consta da ata de julgamento (doc. 16) relativa ao Acórdão n°
1402-003.472 (cuja íntegra ainda não foi publicada).
Vale enfatizar que os ajustes relativos aos produtos em questão devem ser
integralmente cancelados, não sendo possível simplesmente recalculá-los, na medida em
que tal procedimento implicaria, na verdade, a lavratura de novo Auto de Infração, o que
não é admissível.
Da liquidação de estoques dos produtos NEOTIGASON e CEDUR (BEZAFIBRATO) Ainda no
que diz respeito às operações atípicas, é de se destacar que, no cálculo dos preços-
parâmetro com base no método PRL, a Autoridade Fiscal também considerou
indevidamente operações realizadas para liquidação de estoques, que é justamente mais
uma das hipóteses de atipicidade exemplificada pelo artigo 44 da IN RFB no 1.312/2012.
A impugnante transferiu os direitos de distribuição no território brasileiro do produto
NEOTIGASON, em suas diversas formas de apresentação (10MG 100 CAPs, 10MG 30
CAPS, 25MG100 CAPS e 25MG 30 CAPS), e do produto CEDUR (ou BEZAFIBRATO, nome
de seu princípio ativo)para a empresa Glenmark Farmacêutica Ltda.
Foram devidamente realizados todos os trâmites burocráticos necessários à
concretização da referida transferência dos direitos de distribuição, inclusive as
alterações de registro perante a ANVISA, conforme comprovam as publicações no Diário
Oficial da União onde constam o cancelamento do registro do NEOTIGASON e do CEDUR
para a impugnante e o deferimento de novo registro para os mesmos produtos em favor
da Glenmark (doc. 17).
Como consequência, durante o ano de 2013, a impugnante foi compelida a vender para
a Glenmark todas as unidades do NEOTIGASON e do CEDUR mantidas em seu estoque,
além de eventuais unidades que viessem a ser importadas em nome da impugnante. Ou
seja, as vendas do NEOTIGASON e do CEDUR realizadas em 2013 foram decorrentes de
liquidação de estoques, que consiste exatamente em uma das hipóteses exemplificadas
pela IN RFBno 1.312/2012 como operações atípicas, e, portanto, jamais poderiam ter
sido computadas na determinação de preços-parâmetro pelo método PRL.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
16
Corroborando a atipicidade dessas operações, vale observar que, no ano-calendário
de2013, todas as vendas do NEOTIGASON e do CEDUR realizadas pela impugnante
tiveram a Glenmark como compradora, em decorrência da transferência de direitos de
distribuição, conforme controle interno da impugnante reproduzido à fl. 875. Assim,
pede a impugnante que sejam cancelados os ajustes referentes aos produtos
NEOTIGASON e CEDUR, uma vez que as operações que serviram de base para o cálculo
do método PRL pela Autoridade Fiscal eram todas atípicas, em virtude de decorrerem de
liquidação de estoque.
O segundo equívoco cometido pela fiscalização diz respeito à indevida exclusão dos
valores de PIS e COFINS para determinação do preço-parâmetro.
PIS e COFINS não são "tributos sobre vendas"
De acordo com o artigo 18, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.430/96, o cálculo do preço-
parâmetro por meio do método PRL envolve descontar, do preço de revenda, os valores
referentes atributos "sobre as vendas".
Ocorre que, na apuração dos preços-parâmetro, a Autoridade Fiscal excluiu
indevidamente tributos que não incidem sobre as operações de venda realizadas pela
impugnante, causando grave distorção na aplicação da legislação de preços de
transferência.
Assim, fica claro que a Autoridade Fiscal não deveria ter excluído valores a título de PIS e
COFINS no cálculo do método PRL, por não consistirem em tributos sobre operações de
venda. Esse vício compromete todo o cálculo do crédito tributário constituído pelo Auto
de Infração e, por isso, impõe o cancelamento integral do crédito tributário constituído.
Da desoneração de PIS e COFINS para medicamentos vendidos pela impugnante
Ainda que seja superada a questão acima e que se admita que os valores de PIS e
COFINS deveriam ser excluídos no cálculo do preço-parâmetro do PRL, de qualquer forma
se encontra equivocado o cálculo realizado pela Autoridade Fiscal, porque foram
indevidamente excluídos valores a título de PIS e COFINS em relação a operações que
estão desoneradas de tais contribuições.
Com efeito, a Lei n° 10.147/2000 afasta a cobrança de PIS e COFINS em relação a
determinados medicamentos, desde que cumpridos alguns requisitos.
Conforme o dispositivo acima citado, o benefício do crédito presumido consiste na
permissão de que o importador ou produtor apure um crédito de PIS e COFINS, no
montante correspondente às contribuições incidentes sobre a sua receita de venda, de
maneira a neutralizar totalmente o impacto da exigência tributária. Embora a legislação
tenha se socorrido do mecanismo de crédito presumido, trata-se de efetiva desoneração
completa do PIS e da COFINS.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
17
A metodologia de apuração e contabilização desse benefício foi originalmente prevista
na IN SRF n° 40/2001, posteriormente substituída pela IN SRF n° 247/2002, em vigor até
a presente data.
De acordo com o artigo 5°, § 1°, inciso IV, da IN S RF n° 40/2001, o crédito presumido de
PIS e COFINS deveria ser "contabilizado a débito da obrigação relativa à contribuição
para o PIS e à COFINS e a crédito de conta representativa das despesas com as mesmas
contribuições".
A leitura da legislação aplicável deixa claro qual era a intenção do legislador, no
momento de instituição do crédito presumido de PIS e COFINS para os medicamentos,
desonerá-los, por meio da reversão das despesas com PIS e COFINS sobre a suas vendas.
Na prática, é como se esses medicamentos não fossem tributados ou fossem isentos de
PIS e COFINS.
Os efeitos do crédito presumido de PIS e COFINS impactam diretamente o preço dos
produtos beneficiados, que, por exigência legal, têm que ser reduzidos em função da
desoneração. Tal exigência consta, também, de forma expressa no artigo 2°, inciso II, da
Resolução CMED n° 6, de10/04/2001.
Logo, referidos efeitos também influenciam no cálculo do PRL aplicável a estes
medicamentos.
Isso porque, antes, o fabricante/importador considerava no cálculo do preço de revenda,
as despesas com o pagamento dos tributos incidentes na operação. Com a criação do
benefício mencionado, o PIS e a COFINS deixam de onerar a operação de revenda. Logo,
esses tributos deixam de ser um componente na formação do preço de venda dos
medicamentos fabricados/importados.
Por essa razão, na revenda de medicamentos beneficiados pelos créditos presumidos de
PIS e de COFINS, ao se realizar o cálculo do PRL, não poderiam ser descontados do preço
de revenda os valores correspondentes a PIS e COFINS, pois seu valor não é considerado
na formação de preço dos medicamentos.
Não obstante, a Autoridade Fiscal ignorou completamente os referidos créditos
presumidos no cálculo do PRL dos produtos comercializados pela impugnante, embora
fosse extremamente fácil identificá-los. De qualquer forma, para facilidade de referência,
a impugnante lista em anexo (doc. 18) os medicamentos que, em 2013, davam direito à
apuração de créditos presumidos de PIS e COFINS.
A Autoridade Fiscal reduziu o preço de venda dos bens por um valor que não compunha o
preço, o que compromete integralmente o cálculo do ajuste de preços de transferência
que resultou na lavratura deste Auto de Infração. Logo, a autuação fiscal deve ser
integralmente cancelada em relação aos produtos beneficiados pelo crédito presumido
de PIS e COFINS.
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
18
Ainda subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos acima, deverá, ao menos,
ser reduzido o montante das contribuições abatido para determinação dos preços-
parâmetro. Isso porque a fiscalização considerou o montante do ICMS incluído na base
de cálculo de PIS e COFINS, contrariando o quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, sujeito à sistemática da
repercussão geral.
De forma similar ao que ocorreu com relação a PIS e COFINS, a Autoridade Fiscal
cometeu grave erro ao excluir, das vendas consideradas no cálculo do preço-parâmetro,
valores de ICMS que não incidiram nas operações em questão, pois as vendas
interestaduais realizadas pela impugnante a partir do Estado de Goiás encontravam-se
parcialmente desoneradas desse imposto.
Com efeito, em 2004, a impugnante assinou com a Secretaria de Fazenda do Estado de
Goiás ("SEFAZ/GO") o Termo de Acordo de Regime Especial n° 272, de 08/07/2004 (doc.
19), por meio do qual foi autorizada a se beneficiar de um crédito presumido de ICMS em
valor equivalente a 65% do saldo devedor do ICMS, com relação às operações
interestaduais (i) com mercadorias importadas, ou(ii) com mercadorias produzidas com
utilização de insumos importados.
Desse modo, para as vendas interestaduais da impugnante realizadas por meio de seu
estabelecimento em Goiás (sendo que todas elas, na prática, eram de mercadorias
importadas ou de produtos fabricados com insumos importados), a impugnante não
arcou com o ICMS de forma integral, mas apenas com o equivalente a 35% do que seria
o valor devido (isto é, aplicando o crédito presumido de 65%).
Ocorre que a Autoridade Fiscal ignorou a desoneração parcial nessas operações, e
abateu dos preços de venda o equivalente ao que seria o valor integral de ICMS. Ou seja,
ao proceder dessa forma, a Autoridade Fiscal diminuiu os preços-parâmetro de forma
indevida, impactando o ajuste por ela calculado.
Além de inexistir respaldo legal ou regulamentar para tal procedimento, o abatimento
do valor integral do ICMS para determinação do preço-parâmetro, na verdade,
acarretou dupla tributação em desfavor da impugnante, na medida em que os valores de
crédito presumido do ICMS em questão foram oferecidos pela impugnante à tributação
pelo IRPJ e pela CSLL.
Com efeito, o artigo 443 do RIR/99 estabelecia que não seriam computadas no lucro real
as subvenções para investimento (tal qual o crédito presumido de ICMS em análise), e
um dos requisitos para tanto era que tais subvenções fossem registradas em reserva de
capital, que só poderia ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao
capital social.
De forma indireta, o dispositivo em questão impede que o valor correspondente às
subvenções para investimento seja distribuído aos acionistas a título de dividendos,
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
19
sendo tal restrição uma condição para que o contribuinte não seja obrigado a oferecer
os valores respectivos à tributação por IRPJ e CSLL.
Acontece que a impugnante, exatamente para possibilitar a distribuição de dividendos,
optou por não excluir do lucro real tributável o valor da subvenção para investimento
decorrente do benefício de crédito presumido de ICMS em Goiás, de modo que tal valor
foi objeto de incidência do IRPJ e da CSLL. O extrato do razão contábil anexado à
presente defesa comprova que os valores referentes ao incentivo fiscal foram
contabilizados pela impugnante como receita e, como não foram objeto de exclusão do
lucro real, tem-se como demonstrado que os valores em questão foram tributados
(doc.20). Esclareça-se, desde logo, que esse ponto poderá ser devidamente comprovado
por meio da conversão do feito em diligência, quando as autoridades fiscais poderão
proceder a todas as verificações necessárias à comprovação do oferecimento de tais
valores à tributação.
Dessa forma, fica claro que, caso prevaleça o procedimento adotado pela Autoridade
Fiscal ao excluir o valor integral de ICMS dos preços de venda, para fins do cálculo do
método PRL, a impugnante será duplamente onerada pelos mesmos tributos (IRPJ e
CSLL) em decorrência do crédito presumido de ICMS, pois (i) terá submetido a respectiva
subvenção para investimento à incidência do IRPJ e da CSLL, e (ii) terá os preços-
parâmetro relativos às suas operações interestaduais em Goiás negativamente
impactados, com aumento significativo no respectivo ajuste de preços de transferência.
É válido destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente
sobre essa questão (STJ, Primeira Seção, Embargos de Divergência em Recurso Especial
no 1.517.492/PR, DJe 01/02/2018), afirmando que a tributação pela União Federal dos
valores correspondentes a sem efetividade o incentivo fiscal concedido com base em
razões de interesse público (como é, inequivocamente, o caso do incentivo concedido aos
medicamentos).
Diante do exposto, pede-se o cancelamento dos ajustes relativos à indevida exclusão a
maior dos valores de ICMS, em virtude de a Autoridade Fiscal ter desconsiderado a
desoneração parcial desse tributo nas vendas interestaduais a partir de Goiás.
Há mais um erro cometido pela Autoridade Fiscal ao calcular os preços-parâmetro por
meio do método PRL: na prática, para operações isentas de ICMS por força do Convênio
ICMS no 87/2002, houve uma subtração em duplicidade dos valores de descontos
constantes nas Notas Fiscais, o que ocasionou a diminuição indevida dos preços-
parâmetro.
Como já dito acima, no ano de 2013, os seguintes medicamentos comercializados pela
impugnante estavam contemplados pela isenção de ICMS nos termos do Convênio ICMS
no 87/2002,nas vendas para órgãos públicos: (i) CELLCEPT (micofenolato de mofetila), (ii)
GRANULOKINE(filgrastim), (iii) HERCEPTIN 150 MG (trastuzumabe), (iv) NEOTIGASON
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
20
(acitretina), (v) ACTEMRA(tocilizumabe), (vi) PROLOPA (levodopa + cloridrato de
benserazida), (vii) PULMOZYME (alfadornase),e (viii) ROACUTAN (isotretinoína).
Ocorre que o Convênio ICMS no 87/2002 exige, em sua cláusula primeira, § 6°, que o
valor correspondente à isenção do ICMS seja deduzido do preço dos produtos, com
demonstração expressa nos respectivos documentos fiscais.
Assim, em cumprimento ao dispositivo em questão, nas operações contempladas pelo
Convênio ICMS no 87/2002, a impugnante (i) aplicava a isenção de ICMS, deixando de
destacar qualquer valor a título desse imposto na Nota Fiscal, e (ii) indicava, na Nota
Fiscal, um desconto relativo ao valor correspondente à isenção do ICMS, além de outros
descontos eventualmente cabíveis (como oCAP, analisado acima).
O procedimento adotado pela impugnante pode ser melhor visualizado por meio de um
exemplo prático (fls. 885/887), relativo a uma venda do produto GRANULOKINE para o
Instituto Nacional do Câncer, com a emissão da Nota Fiscal n° 141.316 (doc. 21), com os
seguintes dados:

Na Nota Fiscal em análise, o valor total bruto do GRANULOKINE vendido, antes de
qualquer desconto, seria de R$ 1.785.086,00, mas após a subtração do desconto total
concedido (de R$ 1.161.919,73, equivalentes a 65,09%) esse valor foi reduzido para R$
517.228,00. Foi aplicada a isenção de ICMS, de modo que o valor desse tributo encontra-
se zerado.
Vale notar que, no valor do desconto em questão, além de outros descontos (como o
CAP), encontra-se embutida a dedução do valor correspondente à isenção do ICMS
exigida pelo § 6° da cláusula primeira do Convênio 87/02, o que pode ser comprovado
por meio do campo "Dados Adicionais" da Nota Fiscal em tela:
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
21

O erro cometido pela Autoridade Fiscal em relação a todas as operações contempladas
pelo Convênio ICMS no 87/2002 foi abater do preço de venda (i) o desconto total
constante da Nota Fiscal, nele embutida a dedução relativa à isenção do ICMS, e (ii) o
próprio valor do ICMS isento, como se esse tributo tivesse sido destacado, gerando um
desconto em duplicidade.
Esse impacto pode ser facilmente observado no Anexo 02 do Auto de Infração, no qual a
Autoridade Fiscal demonstra o cálculo dos preços líquidos de revenda para fins de
aplicação do método PRL. A operação analisada acima (constante da linha 6869 do
referido Anexo 02) encontra-se identificada da seguinte forma (a linha foi quebrada em
duas apenas para facilidade de apresentação):

Como se pode perceber, a Autoridade Fiscal parte do mesmo valor bruto de
R$1.785.086,00 (equivalente à quantidade de 4.775 multiplicada pelo valor unitário de
373,84) e aplica o mesmo valor de desconto total (no qual já está embutido o desconto
relativo à isenção do ICMS), chegando ao valor de R$ 517.228,00 (mesmo valor da Nota
Fiscal indicada acima).
Ocorre que a Autoridade Fiscal ainda subtrai um valor a título de ICMS (R$ 105.938,27),
desconsiderando indevidamente que esse valor já estava embutido no valor do desconto
total, subtraído na primeira etapa.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
22
Por óbvio, a Autoridade Fiscal deveria ter ou (i) considerado o desconto sem a dedução
relativa à isenção do ICMS, e depois abatido o próprio valor de ICMS, ou (ii) subtraído o
desconto já embutindo a dedução relativa à isenção do ICMS, sem abater qualquer valor
na coluna relativa a esse tributo, mas jamais poderia ter feito as duas coisas ao mesmo
tempo.
Essa situação, a propósito, se repete em relação a todas as operações realizadas pela
impugnante com isenção de ICMS por força do Convênio ICMS no 87/2002; ou seja, para
todas elas, houve uma subtração em duplicidade do desconto relativo à isenção do ICMS.
Fica claro, então, que a Autoridade Fiscal cometeu um crasso erro de cálculo ao subtrair
em duplicidade, dos preços de venda das mercadorias para fins de aplicação do PRL, os
descontos exigidos por força da cláusula primeira, § 6°, do Convênio ICMS no 87/2002.
Desse modo, devem ser cancelados os ajustes decorrentes desse erro.
Mais um erro identificado no cálculo da Autoridade Fiscal diz respeito às quantidades
ajustadas do produto PEGASYS 180MCG 0,5ML, isto é, à quantidade de unidades
vendidas desse produto em 2013, pela qual foi multiplicado o valor de ajuste unitário
para se chegar ao ajuste total.
Como se pode depreender do Anexo 05 do Auto de Infração, no qual a Autoridade Fiscal
calculou os ajustes que entendeu devidos, a quantidade considerada para o produto em
questão foi de404.082 unidades.
Acontece que a impugnante verificou, em seus controles contábeis internos, que na
verdade haviam sido vendidas 380.403 unidades do PEGASYS em 2013, havendo
portanto uma diferença de23.679 unidades em relação à quantidade considerada pela
Autoridade Fiscal.
Após análise detalhada a fim de compreender essa divergência, a impugnante detectou
a origem do erro da Autoridade Fiscal: as 23.679 unidades em questão foram objeto de
uma Nota Fiscal para a qual foi emitida uma Carta de Correção, alterando-se a natureza
da operação de venda para simples remessa por ordem de terceiros (CFOP 6.949).
Na verdade, em um primeiro momento, a Nota Fiscal n° 18.021, relativa a 23.679
unidades do PEGASYS, foi equivocadamente emitida com CFOP de venda de mercadorias
(6.108), quando na verdade se referia a uma simples remessa. Por isso, a impugnante
apresentou, no sistema da Nota Fiscal Eletrônica, uma carta de correção (doc. 22) a fim
de que a Nota Fiscal n° 18.021 passasse a ter o CFOP 6.949, de simples remessa.
Por óbvio, considerando que a Nota Fiscal em questão se referia a simples remessa, a
quantidade nela informada jamais poderia ter sido computada para fins de cálculo do
ajuste total de preços de transferência, tendo em vista que não houve, nesse caso, uma
operação de venda.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
23
Desse modo, vem a impugnante requerer, caso o ajuste total relativo ao PEGASYS não
seja cancelado pelos demais motivos expostos nesta impugnação, que seja ele corrigido
para que passem a constar, como quantidade ajustada, as 380.403 unidades
efetivamente vendidas do produto em 2013.
Por fim, há ainda um último erro de cálculo cometido pela Autoridade Fiscal, que reside
no preço praticado por ela considerado para o produto NEOTIGASON 25 MG 30 CAPS.
Para o produto em questão, como se pode inferir do Anexo 05 do Auto de Infração, o
preço praticado unitário considerado pela Autoridade Fiscal foi de R$ 287,00.
Ocorre que o preço unitário praticado pela impugnante para o produto em questão, na
verdade, foi de R$ 70,00, conforme consta em fatura comercial e em Declaração de
Importação (doc.23) relativas à importação desse produto.
Neste caso, aparentemente o que ocorreu foi um simples lapso da Autoridade Fiscal, pois
esta considerou, para o NEOTIGASON 25 MG 30 CAPS (isto é, caixa com 30 cápsulas), o
preço praticado unitário de um produto com descrição bastante similar, o NEOTIGASON
25MG 100 CAPS(isto é, caixa com 100 cápsulas), como se pode ver no Anexo 05 do Auto
de Infração.
Assim, pleiteia a impugnante também o cancelamento do ajuste relativo ao
NEOTIGASON25 MG 30 CAPS, tendo em vista que tal ajuste decorreu de um valor
incorreto atribuído ao preço praticado incorreto.
Considerando a necessidade de investigação de diversos erros cometidos pela
Autoridade Fiscal no presente caso, e de inclusive ter divergido dos critérios de cálculo da
impugnante sem qualquer motivação para tanto, vislumbra-se a necessidade de
conversão do feito em diligência para apuração dessas questões.
Assim, em cumprimento ao artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/70, a impugnante
apresenta a seguir os quesitos que deverão ser respondidos no caso de realização da
diligência. Queira a Autoridade Fiscal informar:
a) se, ao efetuar o cálculo dos preços-parâmetro para fins de aplicação do método PRL
ao caso da impugnante, foi excluído integralmente o valor corresponde a PIS e COFINS,
mesmo no caso de produtos sujeitos ao crédito presumido de tais contribuições;
b) se a impugnante reconheceu o valor dos mencionados créditos presumidos de PIS e
COFINS como um redutor das contribuições a pagar, de forma similar ao que seria
realizado no caso de outras desonerações tributárias;
c) se, ao efetuar o cálculo dos preços-parâmetro para fins de aplicação do método PRL
ao caso da impugnante, foi excluído integralmente o valor corresponde ao ICMS, mesmo
no caso de produtos sujeitos à desoneração parcial de tal imposto;
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
24
d) se os valores correspondentes ao crédito presumido de ICMS aos quais a impugnante
faz jus são tributados por IRPJ e CSLL;
e) se o valor correspondente ao ICMS desonerado nas operações alcançadas pelo
Convênio ICMS no 87/2002 está compreendido no valor dos descontos abatidos para fins
de determinação dos preços-parâmetro e, portanto, acabaram sendo deduzidos em
duplicidade, reduzindo indevidamente o preço-parâmetro a ser considerado no cálculo
do ajuste de preços de transferência;
f) se a Carta de Correção relativa à Nota Fiscal n° 18.021 foi considerada para fins de
definição da quantidade a ser ajustada em relação ao produto PEGASYS; e
g) qual a documentação que deu base à apuração do preço praticado unitário em
relação ao produto NEOTIGASON 25 MG em suas duas apresentações (caixa com 100 ou
30cápsulas).
Desde logo, a impugnante ressalva que os quesitos ora apresentados não prejudicam a
oportuna formulação de quesitos suplementares, na hipótese de ser determinada a
conversão deste feito em diligência.
Com base nos argumentos e documentos trazidos com esta impugnação, a impugnante
pleiteia seja dado integral provimento a esta impugnação para reconhecer a existência
de vício material insanável e julgar nulo, por inobservância ao período de apuração
eleito pela impugnante, o lançamento consignado no Auto de Infração, com o
consequente reconhecimento da inexigibilidade dos créditos de IRPJ e CSLL, além da
multa de ofício e dos juros.
Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade acima, a impugnante pede seja
dado integral provimento a esta impugnação para julgar improcedente o lançamento
consignado no Auto de Infração, com base nas razões de mérito expostas acima, com o
consequente reconhecimento da inexigibilidade dos créditos de IRPJ e CSLL, além da
multa de ofício e dos juros.
Ainda subsidiariamente, a impugnante postula seja dado parcial provimento à
impugnação, para o fim de determinar a redução do crédito tributário constituído em
razão dos diversos erros de cálculo cometidos pela Autoridade Fiscal. Nesse ponto, a
impugnante postula expressamente pela oportuna conversão do feito em diligência para
apuração dos erros cometidos pela Autoridade Fiscal e demais divergências.
A impugnante protesta pela posterior juntada de documentos adicionais que sejam
necessários para a melhor elucidação dos fatos e pela produção de todos os meios de
prova admitidos em Direito.
Subindo os autos à apreciação da Turma a quo, inicialmente, atendendo a
requisição da contribuinte, houve conversão do julgamento em diligência (fls. 1419/1423),
procedimento realizado pela unidade da RFB, com as conclusões trazidas no relatório conclusivo
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
25
(fls. 1440/1443) e que foram acatadas quando da prolação da decisão que deu parcial provimento
à impugnação.
Excertos do voto condutor do Acórdão mostram a posição da Turma Julgadora
(fls. 1478/1492):
A impugnante alega vício do Auto de Infração, argumentando que a fiscalização
calculou os preços praticados, preços-parâmetro e respectivos ajustes relativos às
importações considerando todo o ano-calendário de 2013, ignorando por
completo que a contribuinte era optante pela apuração trimestral de IRPJ e CSLL.
Defende, em suma, que os ajustes deveriam ser calculados trimestralmente.
Não assiste razão à impugnante.
Inicialmente, há que se destacar que a própria contribuinte apurou, conforme
linhas 09 das Fichas 09A (IRPJ) e 17 (CSLL) da DIPJ/2014 (doc. 04, fl. 969), ajuste de
preços de transferência apenas em relação ao 4o trimestre de 2013 (no montante
de R$ 83.725.897,51), exatamente como fez a fiscalização, que apenas corrigiu
esse valor.
Além disso, cumpre observar que as normas administrativas que regem a matéria
determinam que os preços de transferência sejam apurados com periodicidade
anual.
É o que determina, expressamente, o artigo 54 da IN RFB no 1312/2012, in verbis:
(...)
Destaque-se, ainda, que as instruções para preenchimento da DIPJ/2014,
aprovadas pela IN RFB no 1.463/2014, esclarecem que na Ficha 32 da DIPJ o
preço-parâmetro e o preço praticado têm como período de apuração o ano-
calendário, não dando margem à apuração trimestral.
E que no “Perguntas e Respostas” relativo à DIPJ/2014 há expressa informação de
que o preço de transferência é calculado em bases anuais, independentemente
do período de apuração do lucro real:
(...)
Quanto ao fato de haver nas Fichas 09A dos 1o, 2o e 3o trimestres campos (linha
9) que poderiam ser preenchidos com eventuais ajustes de preços de
transferência, há que se observar que essa possibilidade existe para o caso em o
contribuinte encerre suas atividades durante o ano-calendário, evento que enseja
a finalização de todas as apurações, nos termos do § 2o do artigo 1o da Lei n°
9.430/96, in verbis:
(...)
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
26
Por todo o exposto, conclui-se que apenas em 31 de dezembro surge a
necessidade de realização do ajuste dos preços de transferência. Assim, para os
contribuintes que optaram pela apuração trimestral do lucro real, os ajustes são
promovidos no 4o trimestre, como no caso em tela.
Conforme mencionado, a contribuinte defende que os ajustes deveriam ser
calculados trimestralmente. Assim, teria ocorrido a decadência do direito do Fisco
de constituir os créditos de IRPJ e CSLL em relação ao 1°, 2° e 3° trimestres de
2013.
Ocorre que, conforme já decidido no tópico anterior, o preço de transferência é
calculado embases anuais, independentemente do período de apuração do lucro
real.
Assim, considerando que o fato gerador da presente autuação ocorreu apenas
em31/12/2013 e que a contribuinte foi cientificada dos lançamentos em
21/12/2018 (fl. 850), conclui-se que não houve a alegada decadência.
Alega a impugnante que a fiscalização, na apuração dos preços-parâmetro,
incluiu, indevidamente, operações atípicas, desrespeitando o disposto no artigo
44 da IN RFB no 1.312/2012, in verbis:
(...)
Afirma a impugnante que o mercado de medicamentos é um mercado
notoriamente regulado, sujeito ao controle da Câmara de Regulação do Mercado
de Medicamentos ("CMED") e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
("ANVISA"), nos termos da Lei n° 10.742/2003.
Nesse contexto, alega que para algumas de suas vendas a entes governamentais é
obrigada pelo governo a conceder desconto, mediante aplicação do chamado
Coeficiente de Adequação de Preços ("CAP"), de modo que tais vendas deveriam
consideradas atípicas e excluídas do cálculo dos preços-parâmetro.
Discordo da impugnante.
Tais regulamentações relativas aos preços dos remédios tanto para venda privada,
como para vendas governamentais, são praxe do segmento e são aplicadas para
todas as empresas deste tipo de mercado, não se enquadrando como fato atípico
nos termos do artigo 44 da IN RFB no1.312/2012.
A interpretação proposta pela impugnante ao presente caso não é adequada,
visto que procura vincular a tipicidade de uma operação à sua relação com
ambiente negocial privado em que os preços são livremente acordados pelas
partes.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
27
Tal entendimento mostra-se equivocado à luz dos próprios exemplos citados no
artigo 44 da IN RFB no 1.312/2012.
No caso concreto, é de se reconhecer que a contribuinte atua em um mercado
fortemente regulamentado, realizando consideráveis vendas a entidades estatais.
Todavia, neste cenário, as vendas governamentais não podem ser consideradas
operações atípicas, mas habituais, integrando a atividade normal da empresa e
sendo evidentemente consideradas na sua estratégia coorporativa para a
obtenção dos lucros almejados por seus acionistas.
Improcede, assim, a pretensão da impugnante de excluir da apuração dos preços-
parâmetro as vendas a entes governamentais.
No que tange à isenção do ICMS, trata-se de um benefício fiscal geral, usufruído
por todas as empresas farmacêuticas que produzem os medicamentos listados
nos Convênios ICMS n° 87/2002 e no 140/2001.
Assim, considerando o ambiente negocial em que age a contribuinte, tal medida
não pode ser considerada atípica.
Ademais, isenção tributária não é subsídio governamental (exemplo citado no
artigo 40 da IN RFB no 1.312/2012). Enquanto no subsídio, o Estado transfere
recursos ao beneficiado; na isenção, o Estado deixa de arrecadar bens do
potencial contribuinte. No subsídio, patrimônio estatal pertencente a todos é
repassado ao particular. Já na isenção, o patrimônio particular não é distribuído
para a coletividade. Os institutos jurídicos são diferentes e não podem ser
confundidos.
Além disso, considerando que na apuração do preço-parâmetro parte-se do preço
líquido de venda, obtido depois da exclusão de, entre outros, os "impostos e
contribuições sobre as vendas" -como o ICMS (nos termos do artigo 12, inciso I,
letra "b", da IN RFB no 1.312/2012), a isenção do ICMS repercute favoravelmente
ao contribuinte no cálculo do preço-parâmetro, na medida em que nenhum valor
a título de ICMS é excluído para se obter o preço líquido de venda.
Por fim, quanto ao acórdão do CARF citado pela impugnante (processo
administrativo n°16561.720185/2015-41), cumpre observar que ele não vincula as
delegacias de Julgamento.
Alega a impugnante que transferiu os direitos de distribuição no território
brasileiro do produto NEOTIGASON, em suas diversas formas de apresentação
(10MG 100 CAPs, 10MG 30 CAPS,25MG 100 CAPS e 25MG 30 CAPS), e do produto
CEDUR (ou BEZAFIBRATO, nome de seu princípio ativo) para a empresa Glenmark
Farmacêutica Ltda.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
28
Tal fato está confirmado pelas cópias do Diário Oficial da União (doc. 17, fls.
1360/1365),nas quais constam as seguintes Resoluções da Anvisa:
(...)
Diante desse fato, a impugnante alega que, durante o ano de 2013, foi compelida
a vender para a Glenmark todas as unidades do NEOTIGASON e do
CEDUR/BEZAFIBRATO mantidas em seu estoque, além de eventuais unidades que
viessem a ser importadas em nome da impugnante. Teria, portanto, realizado
uma liquidação de estoques, uma das hipóteses de atipicidade exemplificada pelo
artigo 44 da IN RFB no 1.312/2012.
Para confirmar que todas as vendas do NEOTIGASON e do CEDUR/BEZAFIBRATO
realizadas no ano-calendário de 2013 tiveram a Glenmark como compradora, a
impugnante reproduz, à fl. 875, o que seria o seu controle interno. Tal
documento, no entanto, não se presta a comprovar o alegado. Poderia a
contribuinte ter juntado aos autos cópia das Notas Fiscais de venda, mas não o
fez.
Ademais, a contribuinte não comprova a atipicidade dessas transações. Ou seja,
não informa quais seriam os preços de mercado e quais os que efetivamente
praticou.
Em que pese o artigo 44 da IN RFB no 1.312/2012 trazer como “exemplo” de
atipicidade a liquidação de estoque, deve-se comprovar que essas operações
foram efetuadas por preços abaixo do de mercado.
Nada impede que operações de liquidações de estoque sejam realizadas a preço
de mercado.
Rejeita-se, assim, a alegação da impugnante de que tais transações deveriam ser
excluídas na apuração dos preços de transferência dos produtos NEOTIGASON e
do CEDUR/BEZAFIBRATO.
A impugnante contesta a exclusão, na apuração dos preços-parâmetro pelo
método PRL, das contribuições do PIS e da COFINS, alegando que (1) o PIS e a
COFINS não são tributos que incidem “sobre as vendas”; e que (2) houve a
exclusão em relação a operações que estavam desoneradas de tais contribuições
(crédito presumido, nos termos da Lei no 10.147/2000).
Não procede essa contestação da impugnante.
No método PRL, uma das parcelas a ser deduzida da média aritmética dos preços
de revenda para a obtenção do preço-parâmetro são os impostos e contribuições
incidentes sobre as vendas (entre eles, o PIS e a COFINS), nos termos do artigo 18,
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
29
inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96(com a redação vigente à época dos fatos) e
do artigo 12 da IN RFB no 1.312/2012, in verbis:
(...)
Ocorre que, como bem argumenta a fiscalização, “ao aderir ao regime especial em
questão [da Lei no 10.147/2000], a empresa apenas passa a ter o direito de
deduzir um crédito presumido do montante devido; mas a incidência do PIS e da
COFINS permanece".
De fato, a incidência do PIS e da COFINS continua existindo, nos termos do artigo
1o da Lei no 10.147/2000, sendo essas contribuições calculadas mediante a
aplicação, respectivamente, das alíquotas de 2,1% e 9,9%.
Diante dessa incidência, é imperioso deduzir essas contribuições da média
aritmética ponderada dos preços de venda para a obtenção do preço-parâmetro,
nos termos do já mencionado artigo 18, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96
(com a redação vigente à época dos fatos) e artigo 12da IN RFB no 1.312/2012.
O benefício previsto no artigo 3o da Lei no 10.147/2000 consiste, simplesmente,
no direito do contribuinte, enquadrado nesse regime especial, de deduzir, do
montante devido a título de PIS e COFINS, um crédito presumido (§ 1o, item II, do
referido artigo 3o), recolhendo menos aos cofres públicos, acarretando, assim, a
mencionada redução da carga tributária.
Ao contrário do que entende a contribuinte, esse benefício não tem nenhuma
influência na apuração dos preços de transferência, que se prestam a outra
finalidade, ou seja, a de verificar se os preços pelos quais a contribuinte importou
(como no caso em tela) ou exportou produtos de/para empresas a ela vinculadas
divergem do preço de mercado negociado por empresas independentes, em
condições análogas.
Deixar de deduzir o PIS e a COFINS na apuração dos preços-parâmetro implicaria
uma diminuição do ajuste a título de preços de transferência, equivalente a uma
exclusão do crédito tributário, configurando uma interpretação extensiva desse
benefício, violando-se o disposto do artigo111 do CTN, in verbis:
(...)
A questão em exame já foi, inclusive, debatida no CARF no Acórdão n° 1401-
001.527, oportunidade em que foi decidido que a concessão do crédito
presumido não impede que o tributo deduza do preço de venda. Transcreve-se a
ementa:
(...)
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
30
Assim, por todo o exposto, conclui-se que improcedem as alegações da
contribuinte contrárias à dedução do PIS e da COFINS na apuração dos preços-
parâmetro pelo método PRL.
Por fim, quanto à alegação da impugnante de que a fiscalização considerou o
montante do ICMS incluído na base de cálculo de PIS e COFINS, contrariando o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) n° 574.706/PR, sujeito à sistemática da repercussão geral, há
que se observar o seguinte.
De fato, o Plenário do STF no julgamento do referido RE no 574.706/PR, finalizado
em15/03/2017, e submetido ao rito de repercussão geral, conforme definido no
artigo 543-B da Lei no5.869/73 (antigo Código de Processo Civil), definiu que o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Após a publicação do acórdão do RE no 574.706/PR, em 02/10/2017, a
Procuradoria Geralda Fazenda Nacional (PGFN) opôs embargos declaratórios da
decisão em foco, em 19/10/2017, nos quais requereu a modulação temporal dos
efeitos da decisão e a definição de outras questões pendentes. Até a presente
data, os referidos embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional
aguardam sua análise e julgamento pelo STF. Destaque-se que o STF não modulou
os efeitos da decisão porque não havia pedido formal no processo nesse sentido.
Em paralelo, deve ser consignado que nas matérias decididas de modo
desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em sede de repercussão geral
reconhecida, como é o caso em tela, a Lei no 10.522/2002 estabelece todo um rito
próprio a ser observado, para fins de vinculação da Secretariada Receita Federal
do Brasil (RFB) à decisão desfavorável.
Conforme estatuído na referida lei, a vinculação automática da RFB ao
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, no tocante à
constituição de crédito tributário e às decisões administrativas sobre a matéria
julgada pelo STF, só se formaliza após a manifestação da PGFN.
Razão de que, até o presente momento, a RFB não editou parecer normativo
delimitando a extensão eo alcance do julgado em referência pelo STF, o qual
definiu nova tese de ajuste na base de cálculo das referidas contribuições sociais.
Em síntese, nem o STF modulou os efeitos da decisão relativa ao RE no
574.706/PR, nem a RFB editou qualquer ato nesse sentido.
Assim sendo, não há como aplicar ao caso em tela (ano-calendário 2013),
retroativamente, os efeitos do RE no 574.706/PR (de 02/10/2017).
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
31
O mencionado Termo de Acordo de Regime Especial n° 272, de 08/07/2004,
assinado pela contribuinte com a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás
dispõe, em sua cláusula primeira, o seguinte:
(...)
Como bem observa a contribuinte em sua impugnação, há que se dar ao crédito
presumido de ICMS, na apuração dos preços de transferência, o mesmo
tratamento dado ao crédito presumido de PIS e de COFINS.
Ou seja, com o mencionado Acordo, a empresa apenas passa a ter o direito de um
crédito presumido de 65% do ICMS correspondente à operação, mas a incidência
do ICMS permanece.
Diante dessa incidência, é imperioso deduzir essa contribuição da média
aritmética ponderada dos preços de venda para a obtenção do preço-parâmetro,
nos termos do já mencionado artigo 18, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96
(com a redação vigente à época dos fatos) e artigo 12da IN RFB no 1.312/2012.
Ao contrário do que entende a contribuinte, esse benefício (que permite a
redução da carga tributária estadual) não tem nenhuma influência na apuração
dos preços de transferência, que se prestam a outra finalidade, ou seja, a de
verificar se os preços pelos quais a contribuinte importou (como no caso em tela)
ou exportou produtos de/para empresas a ela vinculadas divergem do preço de
mercado negociado por empresas independentes, em condições análogas.
Destaque-se que o que discute-se no presente processo é se o ICMS (mesmo
tendo sido objeto de crédito presumido) deve ou não ser deduzido da média
aritmética ponderada dos preços de venda para a obtenção do preço-parâmetro.
E a resposta “sim”.
Quanto à alegação da impugnante de que o crédito presumido de ICMS está
sendo tributado pelo IRPJ e pela CSLL, há que se observar que essa discussão foge
do escopo da presente autuação.
E mesmo se nos fosse permitido nos manifestar acerca dessa tributação, somos
forçados a admiti-la como correta, pois ela tem previsão legal, não competindo à
esfera administrativa deixar de aplicá-la por entendê-la ilegal ou inconstitucional,
pois trata-se de competência exclusiva do Poder Judiciário. Nesse sentido, válido
destacar que o mencionado Acórdão do STJ nos Embargos de Divergência em
Recurso Especial no 1.517.492/PR, tem validade apenas inter partes, inexistindo a
repercussão geral.
Por fim, considerando que a comprovação de que o crédito presumido de ICMS
foi, ou não, tributado pelo IRPJ e pela CSLL é irrelevante em relação é presente
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
32
lide, desnecessária a conversão do julgamento em diligência para verificar,
especificamente, esse ponto.
Assim, por todo o exposto, conclui-se que improcedem as alegações da
contribuinte contrárias à dedução do ICMS na apuração dos preços-parâmetro
pelo método PRL.
Considerando as alegações da impugnante relativas à possibilidade de, na
apuração dos preços-parâmetro, haver sido deduzido em duplicidade os valores
relativos ao ICMS (sintetizados no tópico “DO ERRO NA DETERMINAÇÃO DO
PREÇO-PARÂMETRO: EXCLUSÃO DE DESCONTOS EM DUPLICIDADE” deste
relatório), o presente processo foi encaminhado à DEMAC/SÃO PAULO, para a
fiscalização se manifestar acerca das alegações da impugnante e, em especial:
· Confirmar nosso entendimento de que houve, de fato, na apuração dos preços-
parâmetro, dedução em duplicidade do ICMS;
· Verificar para quais produtos e NFs ocorreu esse equívoco;
· Refazer, se for o caso, o cálculo dos preços-parâmetro, dos ajustes de preços de
transferência e da matéria tributável.
Em atendimento ao solicitado por esta Delegacia de Julgamento, a fiscalização
elaborou o Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal de fls. 1440/1443, no qual
admite ter havido, em alguns casos, dedução em duplicidade do ICMS na
apuração dos preços-parâmetro.
Dessa forma refez o Anexo 02 (criou o "Anexo 02 -Demonstrativo de Apuração do
Preço Líquido de Venda - DILIGÊNCIA"), o Anexo 03 (criou o "Anexo 03 -
Demonstrativo de Apuração dos Preços Parâmetro pelo PRL 40 - DILIGÊNCIA") e o
Anexo 05 (criou o "Anexo 05 - Cálculo dos Ajustes de Importação - FISCALIZAÇÃO -
DILIGÊNCIA"). Os Anexos 01 e 04 não foram alterados.
Conforme o Anexo 05 - Cálculo dos Ajustes de Importação - FISCALIZAÇÃO –
DILIGÊNCIA, os seguintes produtos tiveram os ajustes de preços de transferência
alterados (diminuídos), apurando-se, para esses produtos, uma exoneração no
montante de R$ 9.722.783,34, conforme a seguir demonstrado (valores em reais):
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
33

Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a contribuinte
manifestou sua concordância com a retificação proposta pela fiscalização e com a
consequente redução da base de cálculo dos Autos de Infração, sem prejuízo do
pronunciamento da DRJ sobre as demais matérias abordadas na impugnação.
Assim, há que se excluir da base de cálculo da autuação as diferenças acima
apuradas, no total de R$ 9.722.783,34.
Alega a impugnante erro na apuração da quantidade a ser ajustada do produto
PEGASYS180MCG 0,5ML: a quantidade seria de 380.403 unidades, ao invés de
404.082 unidades.
A diferença, de 23.679 unidades ( = 404.082 - 380.403) seria decorrente da Nota
Fiscal n°18.021, que não deveria ter sido considerada pela fiscalização, pois o seu
CFOP, anteriormente de venda de mercadorias (6.108), foi alterado para simples
remessa (6.949), conforme Carta de Correção em anexo (doc. 22, fls. 1402/1406).
Analisando a supracitada Carta de Correção, verifica-se que, de fato, essa Nota
Fiscal deve ser excluída na apuração dos preços de transferência, devendo-se
alterar a quantidade sujeita a ajuste, de 404.082 unidades para 380.403 unidades,
conforme alega a impugnante.
Ocorre que, a exclusão dessa Nota Fiscal também influencia no cálculo do preço
líquido de venda unitário e, consequentemente, no preço-parâmetro do produto
em análise.
O preço líquido de venda unitário deve ser alterado, de R$ 270,81 para R$ 271,35,
conforme a seguir demonstrado (valores em reais):
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
34

(...)

(...)

Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
35
Alega a impugnante a necessidade de diligência para apuração de erros, que no
seu entender, teriam sido cometidos pela fiscalização. E protesta pela posterior
juntada de documentos.
Considerando as alegações da impugnante relativas à possibilidade de, na
apuração dos preços-parâmetro, haver sido deduzido em duplicidade os valores
relativos ao ICMS, o presente processo foi encaminhado à DEMAC/SÃO PAULO,
para a fiscalização se manifestar acerca das alegações da impugnante, refazendo,
se fosse o caso, o cálculo dos ajustes de preços de transferência.
A diligência foi feita e a impugnante concordou com sua conclusão.
Quanto às demais questões de direito e de fato (que levaram, inclusive, à
exoneração parcial da matéria tributável), elas foram resolvidas sem a
necessidade de diligência, nem a juntada de novos documentos.
Assim, foram satisfeitas as solicitações da impugnante.
Considerando a exclusão da base de cálculo dos tributos dos montantes de (1)
R$9.722.783,34 (relativa a produtos para os quais houve erro nos preços-
parâmetro por dedução em duplicidade do ICMS) (2) R$ 7.545.035,00 (relativo ao
produto PEGASYS 180MCG 0,5ML), e (3) R$527.093,00 (relativo ao produto
NEOTIGASON 25 MG 30 CAPS), totalizando R$ 17.794.911,34, há que se refazer o
cálculo dos tributos mantidos, conforme a seguir demonstrado (valores em reais):

Acórdão assim ementado:
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
36
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.PREÇO-PARÂMETRO E PREÇO PRATICADO.
APURAÇÃO ANUAL.
Na apuração dos preços de transferência será considerado sempre o
período anual, encerrado em 31 de dezembro (ainda que a empresa apure o
lucro real trimestral) ou o período compreendido entre o início do ano-
calendário e a data de encerramento de atividades. O eventual ajuste será,
em consequência, efetuado em 31 de dezembro ou na data de
encerramento das atividades.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Considerando que o fato gerador da presente autuação ocorreu apenas
em31/12/2013 e que a contribuinte foi cientificada dos lançamentos
em21/12/2018, conclui-se que não houve a alegada decadência.
INCLUSÃO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. INEXISTÊNCIA.
As regulamentações da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos("CMED") e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
("ANVISA"), relativas aos preços dos remédios, tanto para venda privada,
como para vendas governamentais, são praxe do segmento e são aplicadas
para todas as empresas deste tipo de mercado, não se enquadrando como
fato atípico. No que tange à isenção do ICMS, trata-se de um benefício fiscal
geral, usufruído por todas as empresas farmacêuticas que produzem os
medicamentos listados nos Convênios ICMS n° 87/2002 e no 140/2001.
Assim, considerando o ambiente negocial em que age a contribuinte, tal
medida não pode ser considerada atípica. Em que pese o artigo 44 da IN
RFB no 1.312/2012 trazer como “exemplo” de atipicidade a liquidação de
estoque, deve-se comprovar que essas operações foram efetuadas por
preços abaixo do de mercado.
MÉTODO PRL. PREÇO-PARÂMETRO. DEDUÇÃO DO PIS E DA COFINS.
No método PRL, uma das parcelas a ser deduzida da média aritmética
ponderada dos preços de venda para a obtenção do preço-parâmetro são os
impostos e contribuições incidentes sobre as vendas (no caso, PIS e
COFINS).O benefício previsto no artigo 3o da Lei no 10.147/2000 consiste,
simplesmente, no direito do contribuinte, enquadrado nesse regime
especial, de deduzir, do montante devido a título de PIS e COFINS, um
crédito presumido, não tendo nenhuma influência na apuração dos preços
de transferência.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
37
RE No 574.706/PR. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS EDA
COFINS.
Considerando que nem o STF modulou os efeitos da decisão relativa ao RE
no574.706/PR, nem a RFB editou qualquer ato nesse sentido, não há como
aplicar ao caso em tela (ano-calendário 2013), retroativamente, os efeitos
do RE no 574.706/PR (de 02/10/2017), que decidiu que o ICMS não compõe
a base de cálculo do PIS nem da COFINS.
MÉTODO PRL. PREÇO-PARÂMETRO. DEDUÇÃO DO ICMS.
No método PRL, uma das parcelas a ser deduzida da média aritmética
ponderada dos preços de venda para a obtenção do preço-parâmetro são os
impostos e contribuições incidentes sobre as vendas (no caso, o ICMS). O
benefício previsto no TARE no 272/2004 da SEFAZ/GO consiste,
simplesmente, no direito da contribuinte a um crédito presumido de ICMS,
não tendo nenhuma influência na apuração dos preços de transferência.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO-PARÂMETRO. EXCLUSÃO DEICMS
EM DUPLICIDADE. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Constatados erros na apuração dos preços-parâmetro de alguns produtos,
devido à exclusão em duplicidade do ICMS, exonera-se parcialmente a
exigência.
APURAÇÃO DE AJUSTES. ERROS DE FATO. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Constatados erros de fato na apuração de ajustes dos produtos PEGASYS
(NF de simples remessa indevidamente considerada pela fiscalização) e
NEOTIGASON 25 MG 30 CAPS (erro no preço praticado), exonera-se
parcialmente a exigência.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis
mutandis, à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Novamente inconformada, naquilo que lhe foi desfavorável o Acórdão da DRJ, a
recorrente acostou peça recursal (fls. 1503/1539) rebatendo o entendimento da Turma a quo,
reafirmou seus argumentos e juntou documentos e demonstrativos para dar suporte a suas
alegações.
E finalizou requerendo (RV – fls. 1538/1539):
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
38
V. CONCLUSÃO E PEDIDO
138. Por todo o exposto, a Recorrente pleiteia seja dado
INTEGRAL PROVIMENTO a este Recurso Voluntário para
reformar a decisão proferida pela DRJ08na parte que manteve a
autuação fiscal, de modo a JULGAR NULO E IMPROCEDENTE O
LANÇAMENTO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO (MPF)
No08.1.85.00-2016-00069-1, com o consequente reconhecimento
da inexigibilidade dos créditos remanescentes de IRPJ e CSLL,
além da multa de ofício e dos juros.
139.
Ainda,
pleiteia
a
Recorrente
que
seja
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, confirmando-se a
decisão recorrida na parte em que cancelou parcialmente os
Autos de Infração combatidos.
140. Por fim, a Recorrente protesta pela oportuna conversão do
julgamento em diligência, para que sejam apurados e
evidenciados os pontos de prova mencionados nessas razões
recursais e, ainda, pela realização de sustentação oral perante
este Egrégio CARF, por oportunidade do julgamento do presente
Recurso Voluntário. (destaques constam do original)

É o relatório do que entendo essencial.

Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
39

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 30/11/2020
– fls. 1500 – protocolização do RV em 29/12/2020 - fls. 1501) a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 894/918), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Com relação ao Recurso de Ofício manejado pela presidência da 5a Turma da
DRJ08, embora corretamente interposto em razão de o valor exonerado ser superior ao limite
previsto, à época, pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 (R$ 2.500.000,00), cabe não
conhecê-lo neste estágio processual2 em razão de referido teto haver sido alterado para R$
15.000.000,00, por força da Portaria MF no 2, de 17/01/2024, destacando que o montante
cancelado foi de R$ 6.050.269,84, conforme abaixo (Ac. DRJ – fls. 1491):

Como visto no relatório, cuida-se de analisar recurso voluntário interposto pela
contribuinte em face de lançamentos de IRPJ/CSLL perpetrados pelo Fisco, AC2013, dizendo
respeito à seguinte infração:

2Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.

Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
40
Há questionamentos preliminares.
O primeiro deles, nulidade por “indevida desconsideração do regime de
apuração eleito pela Recorrente”.
A respeito, argumenta ter feito opção no AC/2013 pelo regime do Lucro Real
Trimestral enquanto a Fiscalização calculou os preços praticados, preços-parâmetro e respectivos
ajustes relativos às importações considerando todo o ano-calendário de 2013, “ignorando por
completo que a Recorrente era, então, optante pela apuração trimestral de IRPJ e CSLL” (RV – fls.
1507/1508).
Na sequência deste entendimento, suscita a segunda preliminar, no caso, de
“decadência” em relação aos três primeiros trimestres de 2013.
Cuido das duas preliminares levantadas.
Diversamente do pensar da recorrente, a apuração e cálculo dos preços
praticados e preços-parâmetros seguem o período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de cada
ano, independentemente do regime assumido pela contribuinte para fins de IRPJ.
É o dizer explícito da IN SRF no 243/2002, regulamentadora da legislação e em
plena vigência à época dos fatos.
Nesse sentido, de clareza solar a redação do artigo 41 do ato normativo:
Artigo 41. As verificações dos preços de transferência, a que se
referem esta Instrução Normativa, serão efetuadas por períodos
anuais, em 31 de dezembro, exceto nas hipóteses de início e
encerramento de atividades e de suspeita de fraude.
Embora a recorrente tenha tentado construir uma interpretação diversa da
literalidade da redação do artigo, fato é que a norma é incisiva e não comporta maiores
discussões, só sendo excepcionada nos casos de i) “início e encerramento de atividades” e, ii)
“suspeita de fraude”, nenhum dos dois eventos estampados nos autos.
Ou seja, a norma é bem objetiva no sentido de que os ajustes dos preços de
transferência serão de periodicidade anual. Acresça-se que os efeitos tributários do caso concreto,
em que adicionados no 4o trimestre da recorrente, não significam serem prejudiciais à mesma, e
poderiam até tê-la beneficiado.
No CARF, a jurisprudência é torrencial neste sentido, valendo citar, apenas a
título de exemplo, processos de interesse da própria recorrente: Ac. no 1402-003.472 de
16/10/2018 e Ac. no 1301-006.892, de 11 de abril de 2024):
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
PREÇO-PARÂMETRO
E
PREÇO
PRATICADO. APURAÇÃO ANUAL.
Na apuração dos preços de transferência será considerado sempre o
período anual, encerrado em 31 de dezembro (ainda que a empresa
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
41
apure o lucro real trimestral) ou o período compreendido entre o início
do ano-calendário e a data de encerramento de atividades. O eventual
ajuste será, em consequência, efetuado em 31 de dezembro ou na data
de encerramento das atividades.
Preliminar rejeitada.
Consequentemente, as alegações sobre decadência dos valores relativos aos três
primeiros trimestres perdem o objeto, posto que o fato gerador da presente autuação ocorreu
apenas em 31/12/2013. Cientificada a contribuinte dos lançamentos em 21/12/2018 (fls. 850),
inexistente a decadência suscitada.
Preliminar igualmente afastada.
Passo ao mérito.
Todavia, antes de enfrentá-lo, impende destacar um dos argumentos de mérito
desenvolvidos pela recorrente em seu recurso voluntário (fls. 1529, item “ii”), assim identificado
no RV:

Dentre os argumentos aduzidos, expôs a interessada em seu racional:
100. O segundo equívoco cometido pela Fiscalização e indevidamente
mantido pelo acórdão recorrido diz respeito à indevida exclusão dos
valores de PIS e COFINS para determinação do preço-parâmetro.
(...)
122. Como se nota, portanto, a Fiscalização reduziu o preço de venda
dos bens por um valor que não compunha o preço, o que compromete
integralmente o cálculo do ajuste de preços de transferência que
resultou na lavratura do Auto de Infração. Logo, a autuação fiscal
deve ser integralmente cancelada em relação aos produtos
beneficiados pelo crédito presumido de PIS e COFINS.
123. Caso assim não se proceda, o que se admite apenas para
argumentar, deverá ser determinada nova apuração dos ajustes de
preços de transferência, sem abatimento de nenhum valor a título de
PIS e COFINS.
Para finalizar no que interessa:
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
42

Enfrentando o questionamento, a decisão de 1o Piso foi incisiva e pontual (Ac.
DRJ – fls. 1485/1486):
“Por fim, quanto à alegação da impugnante de que a fiscalização considerou o
montante do ICMS incluído na base de cálculo de PIS e COFINS, contrariando o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) n° 574.706/PR, sujeito à sistemática da repercussão geral, há
que se observar o seguinte.
De fato, o Plenário do STF no julgamento do referido RE no 574.706/PR, finalizado
em 15/03/2017, e submetido ao rito de repercussão geral, conforme definido no
artigo 543-B da Lei no 5.869/73 (antigo Código de Processo Civil), definiu que o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Após a publicação do acórdão do RE no 574.706/PR, em 02/10/2017, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) opôs embargos declaratórios da
decisão em foco, em 19/10/2017, nos quais requereu a modulação temporal dos
efeitos da decisão e a definição de outras questões pendentes. Até a presente
data, os referidos embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional
aguardam sua análise e julgamento pelo STF. Destaque-se que o STF não modulou
os efeitos da decisão porque não havia pedido formal no processo nesse sentido.
Em paralelo, deve ser consignado que nas matérias decididas de modo
desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em sede de repercussão geral
reconhecida, como é o caso em tela, a Lei no 10.522/2002 estabelece todo um rito
próprio a ser observado, para fins de vinculação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) à decisão desfavorável.
Conforme estatuído na referida lei, a vinculação automática da RFB ao
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, no tocante à
constituição de crédito tributário e às decisões administrativas sobre a matéria
julgada pelo STF, só se formaliza após a manifestação da PGFN.
Razão de que, até o presente momento, a RFB não editou parecer normativo
delimitando a extensão e o alcance do julgado em referência pelo STF, o qual
definiu nova tese de ajuste na base de cálculo das referidas contribuições sociais.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
43
Em síntese, nem o STF modulou os efeitos da decisão relativa ao RE no
574.706/PR, nem a RFB editou qualquer ato nesse sentido.
Assim sendo, não há como aplicar ao caso em tela (ano-calendário 2013),
retroativamente, os efeitos do RE no 574.706/PR (de 02/10/2017)”.
Pois bem, o tema suscitado (“possibilidade de exclusão, da base de cálculo do
PIS e da COFINS, do valor do ICMS”, remete à chamada “tese do século”, conforme decidido pela
Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706.
Ou seja, matéria que não comporta controvérsias em seu mérito.
Caberia, então, verificar sua aplicação ao caso concreto, como requerido pela
contribuinte.
Lembrando, quando da prolação do Acórdão de 1o Grau, corretamente a Turma
a quo afastou o pleito da interessada em razão de que “Até a presente data [da decisão da DRJ], os
referidos embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional aguardam sua análise e julgamento
pelo STF. Destaque-se que o STF não modulou os efeitos da decisão porque não havia pedido formal no
processo nesse sentido”.
Ou seja, naquele momento, ainda não havia sido definida a forma como seriam
modulados os efeitos da decisão, o que veio a ocorrer em 15/03/2017, quando do julgamento do
RE no 1.452.421, com repercussão geral (Tema 1.279), relatoria Ministra Rosa Weber:
"DECISÃO: O TRIBUNAL, POR MAIORIA, ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, PARA MODULAR OS EFEITOS DO JULGADO CUJA
PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR APÓS 15.3.2017—DATA EM QUE JULGADO O
RE No 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL 'O ICMS NÃO
COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS'
—, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PROTOCOLADAS
ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO, VENCIDOS OS
MINISTROS EDSON FACHIN, ROSA WEBER E MARCO AURÉLIO. POR MAIORIA,
REJEITOU OS EMBARGOS QUANTO À ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO E, NO PONTO RELATIVO AO ICMS EXCLUÍDO DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS-COFINS, PREVALECEU O ENTENDIMENTO
DE QUE SE TRATA DO ICMS DESTACADO, VENCIDOS OS MINISTROS NUNES
MARQUES, ROBERTO BARROSO E GILMAR MENDES. TUDO NOS TERMOS DO
VOTO DA RELATORA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LUIZ FUX. PLENÁRIO,
13.05.2021 (SESSÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA — RESOLUÇÃO
672/2020/STF)"..
Com isso, a possibilidade de exclusão do ICMS das bases imponíveis do PIS e da
COFINS só pode ser feita a partir dos fatos geradores ocorridos após a data fixada na decisão
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
44
(15.03.2017), exceto nos casos de existência anterior de processos ou procedimentos
administrativos ou tributários ainda pendentes de julgamento.
Como no caso dos autos está-se diante de fatos geradores de 2013, o decidido
pelo Excelso Pretório não seria aqui aplicável.
Mais a mais, compulsando os autos, não vi QUALQUER informação ou
documento mostrando ou mesmo sugerindo a existência de processos administrativos ou judiciais
questionando ou tratando da matéria.
Com isso, o chancelamento do quanto decidido em 1a Instância seria inevitável.
Ocorre que, na tribuna, quando da sustentação oral realizada pelo patrono da
recorrente, foi sinalizado existir processo JUDICIAL do mesmo teor (exclusão do ICMS das bases de
cálculo do PIS e da COFINS), no qual a contribuinte seria a autora.
Repito, essa informação ou um mínimo documento a respeito, não constam dos
autos, tendo sido suscitado tão somente na tribuna.
Todavia, dentro do comando que rege este Colegiado de sempre priorizar a
busca da verdade material, princípio e pilar do processo administrativo-fiscal3, entendo ser
necessária a conversão do presente julgamento em diligência a fim de que a unidade de origem da
Receita Federal à qual for distribuído este processo intime a recorrente a apresentar cópia integral
do eventual processo judicial tratando da matéria “exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS
e da COFINS”, em que a contribuinte figuraria como autora.

3“O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em
contraste com a verdade formal”. - Hely Lopes Mirelles -Direito Administrativo Brasileiro, São
Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se
busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador
tem mais liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP
– Saraiva – 1993 - pg. 75):
Na mesma direção, Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola:
“no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de
Direito Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).

Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.850 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720103/2018-10
45
Para consecução da demanda, conceder prazo de trinta dias à contribuinte para
que junte as cópias citadas, findo o qual os autos, com a juntada ou não dos documentos judiciais
requeridos, devem voltar ao CARF para prosseguimento do seu julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1807
DF CARF MF
Original